Tribunal: TJSP
Processo: 1005157-30.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidentária – LER em membros superiores – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento à apelação do INSS e do assistente simples.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005157-30.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, Apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS e KOSTAL ELETROMECÂNICA LTDA, é apelada RISONETE ROMÃO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso oficial e negaram provimento à apelação do INSS e do assistente
simples.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005157-30.2019.8.26.0564 -Voto no 24.746
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1005157-30.2019
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTES:
Instituto
Nacional
do
Seguro
Social
e
Kostal
Eletromecânica Ltda. (assistente simples do réu)
APELADA:
Risonete Romão de Oliveira
COMARCA:
São Bernardo do Campo 7a Vara Cível
VOTO No 24.746
Acidentária

LER
em
membros
superiores

Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo
causal caracterizados
Auxílio-acidente devido

Procedência mantida.
Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego
provimento à apelação do INSS e do assistente simples.
RELATÓRIO. Recurso oficial e apelo do INSS e da
empregadora (assistente simples do réu) contra a r. sentença de fls.
486/495, que, em ação acidentária, julgou procedente o pedido, para
condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, e demais
consectários legais, pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto
probatório, entendeu que foram comprovados o nexo causal e a
incapacidade laborativa parcial e permanente para a queixa de lesões por
esforços repetitivos em cotovelos e punhos, decorrentes do exercício do
labor habitual.
O INSS, inicialmente, requer seja admitido o
reexame necessário. No mérito, destaca a necessidade da prova da
incapacidade laborativa e do nexo causal para que o obreiro faça jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005157-30.2019.8.26.0564 -Voto no 24.746
3
proteção acidentária. Pede a improcedência da ação. Caso mantida a
sentença, requer, para fins de correção monetária, a aplicação da TR (Lei
no 11.960/09) até 25.03.2015 (data da modulação de efeitos realizada
nas ADIs 4.425 e 4.357), ou, subsidiariamente, a suspensão do processo
até o julgamento em definitivo, pelo C. STF, do RE no 870.947 (Tema
810), prequestionada a matéria (fls. 501/514).
O assistente simples, por sua vez, alega não
comprovada a incapacidade laborativa, destacando o indeferimento do
pedido administrativo de auxílio-acidente pelo INSS e a permanência da
obreira, na mesma função, ao retornar ao labor após cirurgia em punho.
Informa que, em ação trabalhista, foi reconhecida a origem degenerativa
dos males em cotovelos, não evidenciada existência de limitações.
Sustenta que os achados periciais são subjetivos, pois baseados apenas
em queixas álgicas. Questiona, também, o nexo causal, afastando o
caráter repetitivo do cargo da hipossuficiente. Pede a improcedência do
pedido ou o retorno dos autos ao perito para o refazimento da prova
técnica (fls. 519/529).
Contrarrazões da autora à apelação da autarquia
(fl. 518).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Analiso, em conjunto, os recursos oficial e
voluntários.
A inicial narra que a autora, em razão do
exercício de suas funções laborais como auxiliar de produção desde
março de 1993 (fls. 14 e 16), tornou-se portadora de males em ombros,
cotovelos e punhos.
Sustentando
a
natureza
incapacitante
das
sequelas, veio em busca da reparação acidentária.
A r. sentença, amparando-se no resultado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005157-30.2019.8.26.0564 -Voto no 24.746
4
perícia técnica, julgou o pedido procedente para condenar o INSS ao
pagamento do auxílio-acidente, apenas em relação aos males em punhos
e cotovelos. Limita-se, portanto, a presente análise recursal a referidas
queixas.
E, nesse aspecto, compartilho desse resultado.
O exame físico realizado pela perícia oficial
revelou alterações em tais segmentos, com maior esforço para realização
de movimentos e perda de força (fl. 130):
Cotovelos - Ausência de anomalias visíveis.
A Mobilização livre e total, mas com queixas de dor nos
epicôndilos mediais durante os movimentos extremos; não há restrições ou
anormalidades funcionais.
As manobras de sobre-esforço articular nos cotovelos
podem ser realizadas, mas com queixas de dor. A Palpação revelou dor sobre a
projeção dos epicôndilos mediais. A força muscular está diminuída bilateralmente.
Os testes de Mills e Cozen mostram-se dentro do
normal.
Punhos
-
Presença
de
cicatriz
cirúrgica
bem
consolidada na face volar; ausência de outras anomalias visíveis nos punhos.
A mobilização dos punhos é livre, mas determina
queixas de dor aos movimentos mais extremos.
As manobras de sobre-esforço podem ser realizadas
com maior dificuldade e a palpação profunda provoca queixas de dor na face
volar.
As manobras de Filkenstein, Phallen e Phallen
invertido não revelaram anormalidades. Sinal de Tinel referiu sentir dor nas
faces volares.
Diante dos achados clínicos, o perito concluiu
pela incapacidade laborativa parcial e permanente para os males em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005157-30.2019.8.26.0564 -Voto no 24.746
5
punhos e cotovelos, reconhecido o nexo causal após vistoria ambiental
(fl. 136):
XII DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A Autora, de 45 anos de idade, trabalhou entre
01/3/1993 e 07/03/2018 na Empregadora “Kostal Eletromecânica Ltda”
exercendo a função de Serviços Gerais, fazendo montagem de luminária interna
dos veículos e alegou sentir dor nos punhos desde 2006, que agravou com o
tempo; fez exames e foi constatada Síndrome Túnel do Carpo nos punhos; foi
operada no punho direito.
Foi submetida ao competente exame médico-pericial,
avaliando seu Histórico Médico e o Exame Físico especializado e ainda foi
realizada a Vistoria ao seu local de trabalho, constatando-se que a obreira é
portadora de SÍNDROME DO IMPACTO leve nos ombros e DEDO “EM
GATILHO” no 3o e 4o dedos da mão direita que são males sem relação causal
com o trabalho exercido pela Autora e que não determinam situação de
incapacidade laborativa.
O exame pericial mostrou ainda que a Autora também
é portadora de EPICONDILITE Medial nos cotovelos, TENOSSINOVITE nos
punhos e SÍNDROME do TÚNEL do CARPO leve no punho direito, cujas
causas estão diretamente relacionadas com o seu trabalho em razão dos fatores
ergonômicos nocivos ali constatados, ficando caracterizado o alegado NEXO
CAUSAL entre o seu trabalho e esses males. Essas lesões são permanentes e
determinam parcial incapacitação para o trabalho habitual da Autora, o que exige
que a pericianda seja reabilitada para função compatível, em que não haja
exposição a fatores agressivos.
A presente incapacitação laboral é parcial e permanente.
Tal conclusão encontra eco na prova dos autos,
notadamente nos exames de fls. 32/33 e 45, que apontam para
alterações em punhos e cotovelos, mesmo depois de realizada cirurgia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005157-30.2019.8.26.0564 -Voto no 24.746
6
em 05.01.2009 (fl. 484).
Vale destacar, outrossim, que a autora laborou na
mesma função por cerca de 25 anos, de forma que o nexo causal foi
corretamente caracterizado, à vista, inclusive, da detalhada vistoria
ambiental de fls. 130/135.
O laudo pericial encontra-se bem feito e
fundamentado, não havendo elementos, nos autos, capazes de
contradizer suas conclusões.
Cabe
lembrar que, embora pequenas, as
alterações verificadas em exame físico exigem, no mínimo, maior esforço
da obreira para o desempenho da função habitual, o que autoriza a
proteção acidentária, nos termos do art. 104, II, do Decreto no 3.048/99.
Logo, configurada a incapacidade laborativa
parcial e permanente, acarretada por LER em punhos e cotovelos, de
origem ocupacional, de rigor a manutenção da r. sentença que concedeu
o auxílio-acidente de 50%, nos termos do art. 86, da Lei no 8.213/91.
O termo inicial do benefício foi corretamente
fixado na data da juntada do laudo pericial (18.06.2019 fl. 128), pois
somente a partir desse momento é que se deu a positivação da
consolidação das lesões.
Ressalvo, contudo, eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos
pelo c. STJ, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ
Tema 862).
Em caso de afastamentos posteriores ao termo
inicial supra, em decorrência das mesmas sequelas, o auxílio-acidente
deverá ser suspenso, ante a impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente e auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005157-30.2019.8.26.0564 -Voto no 24.746
7
Lei no 3.048/99, art. 104, § 6o.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral, Recurso Extraordinário no 870.947, na qual declarada
a impossibilidade de aplicação do índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
correção monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, a Corte
Suprema, em análise de embargos de declaração, não modulou os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Vale consignar o entendimento que vem se
firmando nesta Câmara, a respeito do índice de correção monetária a ser
aplicado em substituição à TR, qual seja, o IPCA-E, decorrente do
julgamento proferido pelo C. STF, ao decidir sobre o tema 810:
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
BENEFÍCIO
DEFERIDO
-
CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR
A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
SEDE DO TEMA 810.
Acórdão retificado em parte.
(...)
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à
definição do indexador a se empregar na correção dos
valores em atraso, pleiteando o INSS a adoção, após o
advento da Lei 11.960/09 e até que sejam modulados os
efeitos da inconstitucionalidade declarada nas ADIs que
aponta, da Taxa Referencial (TR). Sabe-se que o Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o assunto em sede do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005157-30.2019.8.26.0564 -Voto no 24.746
8
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de
repercussão
geral,
definitivamente
ratificou
a
inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como indexador e definiu o emprego do IPCA-E
no seu lugar.
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese é de
modificação do Acórdão, não efetivamente para admitir o
emprego da Taxa Referencial (TR) como almeja o INSS,
mas para readequar o critério de correção àquela orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal. (Apelação sem
revisão no 1014045-08.2015
Rel. Exmo. Des. Luiz de
Lorenzi, j. em 01.06.2020).
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial do benefício, de forma decrescente, mês a mês, conforme
percentual previsto em lei, observando-se o disposto na Lei no 11.960/09,
a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo julgamento da
ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio-
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da benesse,
deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba honorária
advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o,
inciso II, do CPC/2015, devendo ser observado o seu § 11, referente aos
honorários recursais.
A lei aplicável é a vigente na data da
consolidação das lesões, portanto, Lei no 9.528/97, ausente o caráter
vitalício da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005157-30.2019.8.26.0564 -Voto no 24.746
9
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial e NEGO PROVIMENTO à apelação do
INSS e do assistente simples.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR